Tribunal: TJMT
Processo: 1066804-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1066804-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[RODRIGO ELIAS DA SILVA DE JESUS - CPF: 066.416.471-45 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1066804-73.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066804-73.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
Rodrigo Elias da Silva de Jesus

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização moral em razão de não ter permitido o embarque do consumidor no voo contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o impedimento de embarque gera dano moral, e;

(ii) analisar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo impedimento de embarque do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O
Código
de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o
Código

Brasileiro
de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviço por companhias
aéreas
.

O impedimento de embarque, sem justificativa técnica documental e sem a prestação da assistência devida, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 14 do CDC.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A impossibilidade de embarque no voo contratado caracteriza falha na prestação de serviço e compromete a relação de confiança existente entre a parte consumidora e a companhia aérea, sendo um fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido
in re ipsa
.

O valor fixado para a indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os danos suportados sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da impossibilidade de embarque no voo contratado, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

A ausência da prestação de serviço nos termos contratados, sem justificativa válida caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1066804-73.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066804-73.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
Rodrigo Elias da Silva de Jesus

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Linhas Aéreas S.A.

Ação:
Indenização por danos morais.

Origem
: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 333358874): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão do impedimento do autor em realizar o embarque no voo previamente adquirido que gerou atraso de 14h00 para chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 333358875
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 333358879)
:
r
equer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026